Tribunal: TJMT
Processo: 0017680-77.2009.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017680-77.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DAMASCENO SILVA - CPF: 007.179.161-20 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA - CPF: 016.734.901-58 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA DOS PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II – ORDEM DO STF DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM FASE RECURSAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de
questão capaz de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes. 2. Considerando que o mérito da lide envolve matéria afetada pelo STF, e ante a determinação de suspensão da tramitação de todos os “processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários”, é impositivo reconhecer que o julgamento do mérito da causa/recurso deve aguardar a decisão, em definitivo, do STF a respeito da matéria (ou a superveniência de decisão superior em sentido diverso), e, em observância ao disposto no art. 1.037, II, do CPC, o feito deve ser sobrestado até que a controvérsia seja dirimida.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0017680-77.2009.8.11.0041
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto da sentença que o condenou a pagar ao autor/embargado JOSÉ DAMASCENO SILVA a diferença dos percentuais de remuneração dos valores depositados na conta poupança indicadas na inicial, “
decorrentes do Plano Collor I, no percentual de 44,80% (abril/90) em maio de 1990, e de 7,87% (maio/90), mediante o desconto do índice BTNF aplicado, e do Plano Collor II em fevereiro/91 em 14,87%, devendo todo o cálculo se efetuar com juros remuneratórios de 1% ao mês e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IPC (INPC) da data de cada pagamento a menor
” (cf. Id. nº 139094696).

O embargante critica a conclusão decisória
de

que o “
sobrestamento da demanda não mais subsiste diante de decisão da Ministra Carmen Lucia em 2019
”,
afirmando, nesse sentido, que o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que “
os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, nos Recursos Extraordinários sob suas relatorias, proferiram decisões no sentido da suspensão do julgamento da matéria por um prazo de 24 meses. Escoado o prazo inicial, com adesão de relevante volume de poupadores, mas diante de expressivo volume ainda sem a adesão, foi estabelecido aditivo ao acordo coletivo, submetido ao Supremo Tribunal Federal. Esse aditivo incluiu poupadores anteriormente não contemplados, notadamente, aqueles que demandaram exclusivamente buscando expurgos relativos ao Plano Collor I, além de promover ajustes relativos aos honorários de sucumbência, previsão de correção monetária dos valores ao longo do tempo, dentre outros relevantes ajustes
”; ainda nessa perspectiva, sustenta a omissão do acórdão acerca da circunstância de que, “
em face desses ajustes e conhecidas dificuldades para localização das partes, advogados e documentação necessária, restou estabelecido um prazo para adesão de 5 anos. Durante esse prazo, fica suspenso o julgamento da demanda relativa aos planos econômicos
”, e, por tais fundamentos, pede o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 142904152).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 145115694, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito a procedência da queixa recursal, pois, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a preliminar de sobrestamento do feito em razão da ordem proferida pelo eg. STF nos autos dos
Recursos Extraordinários nº 626.307/SP, 631.363/RG e 632.212/RG, na medida em que inobservou que, após a decisão da Minª. Carmen Lúcia indeferindo o pedido de suspensão nacional dos processos envolvendo essa temática nos autos do RE nº 626.307/SP, o Min. Gilmar Mendes, “
com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais
”, assentou a seguinte orientação ao julgar a Rcl nº 42.966:

“Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

(...)

Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. ”

Logo, considerando que o mérito da lide envolve justamente as matérias afetadas pela Suprema Corte nos citados recursos extraordinários, e ante a determinação de suspensão da tramitação de todos os “
processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários
”, é impositivo reconhecer que o julgamento do mérito da causa/recurso deve aguardar a decisão, em definitivo, do STF a respeito da matéria (ou a superveniência de decisão superior em sentido diverso), e, em observância ao disposto no art. 1.037, II, do CPC, o feito deve ser sobrestado
até que a controvérsia seja dirimida.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, reconhecer e declarar a nulidade do acórdão embargado, e, em observância ao art. 1.037, II, do CPC, determinar a suspensão da tramitação do processo até o julgamento do mérito dos RE nº 626.307/SP, 631.363/RG e 632.212/RG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023